Tribunal: TCU
Processo: 007.253/2007-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREGÃO 16/2005 - POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CONTRATO COM A EMPRESA APLAUSO ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA. - TRANSFORMADA EM TCE

Inteiro teor:
Acórdão 2261/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Sra. Jaqueline Souto Mangabeira Binicheski (XXX.589.622-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do subitem 9.4.4 do Acórdão 671/2015-TCU-Plenário (peça 60), consoante peças 548 e 549; considerando que não restam mais providências a serem tomadas em relação aos presentes autos, encerrá-lo nos termos do art. 169 do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 01/04/2015 D R$ 5.000,00 07/06/2018 C R$ 245,23 16/07/2018 C R$ 249,30 17/08/2018 C R$ 250,12 20/09/2018 C R$ 249,90 23/10/2018 C R$ 251,10 20/11/2018 C R$ 252,23 20/12/2018 C R$ 253,43 15/10/2020 C R$ 264,78 17/11/2020 C R$ 268,64 23/12/2020 C R$ 271,03 21/01/2021 C R$ 274,69 01/03/2021 C R$ 280,00 10/05/2021 C R$ 280,33 07/06/2021 C R$ 281,19 09/01/2023 C R$ 3.179,90 Saldo do débito em 10/01/2023 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 007.253/2007-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.292/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.284/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.630/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.290/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.347/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 023.192/2015-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.399/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.334/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.309/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.300/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.364/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.352/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.237/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.310/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.188/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.285/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.280/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Aplauso Aluguel de Equipamentos Ltda (37.986.239/0001-92); Cooperativa de Habitacao dos Agricultores Familiares - Cooperhaf (04.801.878/0001-87); Francisco Cavalcante Bizerra (XXX.627.261-XX); Instituto Nelly de Faro Pires (08.530.707/0001-11); Inteligencia Digital Brasil (06.213.760/0001-63); Jaqueline Souto Mangabeira Binicheski (XXX.589.622-XX); José Maria Martins (XXX.617.811-XX); Magda Oliveira de Myron Cardoso (XXX.784.930-XX); Renato Stoppa Candido (XXX.209.521-XX); Royal Editora Ltda (01.848.212/0001-96); Sociedade dos Usuarios de Informa e Telecomunicacoes Df (00.618.520/0001-62); Wilson Felicissimo de Lima (XXX.731.291-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério das Cidades (extinta). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: Andre Jorge Rocha de Almeida (16.023/OAB-DF), Matheus de Rossi Alves e outros, representando Aplauso Aluguel de Equipamentos Ltda; Bruno Borges Junqueira Tassi (34031/OAB-DF), representando Magda Oliveira de Myron Cardoso; Fábio Henrique Binicheski (16980/OAB-DF), representando Jaqueline Souto Mangabeira Binicheski; Paulo Roberto Beserra de Lima (26543/OAB-DF), representando Francisco Cavalcante Bizerra; Lucas Mendonca Cavalcante (73407/OAB-DF), representando José Maria Martins; Lucas Mendonca Cavalcante (73407/OAB-DF), representando Renato Stoppa Candido; Andrey Vargas do Nascimento (13152E/OAB-DF), Maria Loiva de Andrade (8264/OAB-SC) e outros, representando Cooperativa de Habitacao dos Agricultores Familiares - Cooperhaf. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.